Tribunal: TJES
Processo: 5009696-73.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009696-73.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA GUIMARAES
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1.
A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.
2.
Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação.
3.
“O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).
4.
Hipótese em que
,
a partir da análise da Portaria nº
1379-S da SEJUS
(ID 5815260), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam:

(i)

conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e

(ii)

necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”, estando o ato devidamente motivado.

5.
Segurança denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009696-97.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se
Mandado de Segurança
impetrado por José Antônio da Silva Guimarães contra ato delegado do Secretário Estadual de Justiça do Espírito Santo que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV).

Afirma que é servidor público ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS/ES e que desde que tomou posse no cargo (em 29/08/2016) se encontrava localizado na Casa de Custódia de Vila Velha – CASCUVV, quando, em 12/07/2023, foi surpreendido com a Portaria nº 1379-S publicada no Diário Oficial do Estado determinando sua transferência para a unidade prisional citada no parágrafo anterior.

Segundo afirma, além de ter sido transferido de forma imotivada e com desvio de finalidade, não fora observado pelo Impetrado a previsão legal contida no artigo 35 da Lei Complementar nº 46/94, sobretudo porque existiam, na mesma unidade em que laborava anteriormente, servidores com menor tempo de serviço.

Pois bem. Conforme cediço, a movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.

A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos.

Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação.

Neste sentido, “
o ato administrativo deve necessariamente ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
”.
(TJES, Classe: Agravo Regimental MS, 100150039087, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016).

Em hipóteses semelhantes, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
[...]. Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

[...]. 1.

A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.
2.
Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação,
ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. [...]. (RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014).

[...]. 2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade.
Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ. 3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem. (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).

[...] In casu, os atos administrativos de remoção não foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder. -

"É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes."
(RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006) - "
O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação
" (RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 23.667/MA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/05/2014).

Desta forma, a circunstância de se tratar de ato discricionário não dispensa a Administração de motivar adequadamente o ato, com indicação dos pressupostos fáticos e jurídicos empregados para alicerçar a decisão.

Neste sentido, conforme já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins
”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016)

No presente caso, a partir da análise da Portaria nº
1379-S da SEJUS
(ID 5815260), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam:
(i)
conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e
(ii)
necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “
bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional
”.

Desta forma, entendo que o ato restou devidamente motivado, não havendo motivos para sua anulação.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que o agravado ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional, como alegado pelo recorrido na exordial. Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência. 2. É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade. 3. In casu, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido. 4. A Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R). Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção ex officio podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Precedente. [...] 6. Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo nº 5004130-17.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/02/2022)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2. A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/05/2022)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei. 2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160049357, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Ademais, vale destacar que ambas as instituições – CASCUVV e PEVV – são localizadas no Município de Vila Velha, ou seja, a nova lotação do Impetrante sequer se localiza em Município diverso da onde se encontrava lotado anteriormente.

Face o exposto,
DENEGO a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR a segurança pleiteada.
Acompanho o E. Relator e denego a segurança.
Acompanho o nobre Relator.